Tribunal: TJMT
Processo: 1037454-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037454-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOAO PENHA MELGARA - CPF: 019.307.491-55 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SEVERINO JOSE SILVA DE ARAUJO - CPF: 415.833.188-95 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão em flagrante relaxada. Conversão em preventiva pelo juízo plantonista. Possibilidade. Competência funcional. Teoria do juízo aparente. Ratificação pelo juízo natural. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Modus operandi. Violência exacerbada. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão proferida em audiência de custódia que, após relaxar a prisão em flagrante por ausência de perseguição ininterrupta, acolheu representação ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, investigado pela prática, em tese, de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP).

2.

A defesa sustenta a incompetência do magistrado plantonista para decretar a constrição cautelar após o relaxamento do flagrante, sob o argumento de exaurimento da competência funcional. Subsidiariamente, alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e presença de condições pessoais favoráveis.

3.

A impetração objetiva a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo plantonista mantém competência para decretar a prisão preventiva, mediante requerimento, na mesma audiência de custódia em que relaxou a prisão em flagrante; e (ii) verificar se a decisão constritiva está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

5.

A competência do magistrado em regime de plantão é funcional e abrange a análise integral da situação prisional do custodiado. O relaxamento do flagrante não encerra a jurisdição plantonista, sendo dever do juiz apreciar, na mesma audiência, eventuais pedidos de prisão preventiva formulados pelo Ministério Público ou autoridade policial.

6.

A eventual incompetência relativa do juízo aparente não anula os atos decisórios urgentes praticados em audiência de custódia, os quais podem ser ratificados pelo juízo natural, como ocorreu no caso com o recebimento da denúncia sem ressalvas. Aplicação da teoria do juízo aparente.

7.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do periculosidade do agente. O
modus operandi
revela extrema violência e frieza, pois o paciente, após discussão banal por dívida de bebida, teria retornado ao local armado com uma picareta e desferido golpe na cabeça da vítima, causando risco de morte e lesões neurológicas graves.

8.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O magistrado plantonista possui competência para decretar a prisão preventiva em audiência de custódia, mediante representação, imediatamente após o relaxamento da prisão em flagrante, não havendo exaurimento da jurisdição. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de meio bárbaro (golpe de picareta na cabeça) e motivo fútil, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobrepondo-se às condições pessoais favoráveis do agente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXV; CP, arts. 14, II, e 121, § 2o, II e IV; CPP, arts. 302, 310, I, 311, 312, 313, I, e 319; Resolução CNJ n. 213/2015, art. 8o, § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 732.159/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no RHC n. 200047/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024; TJMT, HC n. 1016809-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 20.08.2024; TJMT, HC n. 1035939-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28.01.2025; TJMT, HC n. 1027215-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 17.09.2025;
TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Severino José Silva de Araújo
, apontando como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, em sede de audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante do paciente e decretou sua prisão preventiva (Id. 324472889, pp. 77-82).

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal sob dois fundamentos principais: (i) incompetência do magistrado plantonista para decretar a prisão preventiva, ao argumento de que sua competência funcional teria se exaurido com o prévio relaxamento da prisão em flagrante; e (ii) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis – como primariedade, residência fixa e emprego lícito – e que a decisão impugnada carece de elementos concretos que justifiquem a medida extrema para a garantia da ordem pública (Id. 324472887).

A liminar foi indeferida (Id. 324785389).

A autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, defendeu a legalidade e a necessidade da medida constritiva, ressaltando a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado pelo agente, que evidenciariam sua periculosidade (Id. 326129376).

O douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“Habeas Corpus - Homicídio qualificado na modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, ambos do Código Penal] – Prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Alegada incompetência do juízo plantonista para decretar a prisão preventiva após relaxamento da prisão em flagrante – Inviabilidade – Competência funcional – Teoria do juízo aparente – Possibilidade de ratificação pelo juízo natural – 2. Sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – Insubsistência - Fundamentação idônea - Necessidade da custódia demonstrada - Garantia da ordem pública - Gravidade concreta do delito - Predicados pessoais favoráveis - Irrelevância – Incidência do princípio da confiança no juiz da causa – constrangimento ilegal não visualizado - pela denegação da ordem”
(Id. 330945374).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí porque conheço da ação constitucional.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Severino Jose Silva de Araújo
, por meio do qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva que lhe foi imposta, sob o fundamento de que o juiz plantonista não tem competência de decretar a prisão preventiva após relaxar a prisão em flagrante, bem como argumenta que não há nos autos elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Inicialmente, cumpre destacar que o paciente é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II (homicídio tentado com as qualificadoras de motivo fútil e por meio que dificultou a defesa da vítima), ambos do Código Penal.

Extrai-se das informações prestadas pelo Juízo singular que, apesar de que
“não foi verificada nenhuma das condutas configuradoras do tipo penal pelo qual foi preso, nem incorreu nas hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal”
(Id. 326129376, p. 3) para a decretação da prisão em flagrante, ocasionando em seu relaxamento, o Juízo acolheu o requerimento do
parquet
pela decretação da prisão preventiva
“diante da gravidade concreta da conduta, a qual é marcada pela extrema frieza e violência excessiva”
(Id. 326129376, p.8).

Cito trecho da decisão:

“(...)3. Nestes termos, o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Severino José Silva de Araújo, pelo cometimento, segundo a autoridade policial, do crime previsto no art. 121, §2o, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, informa que os fatos ocorreram no dia 05 de outubro de 2025, às 21h00, sendo o conduzido detido apenas no dia 06 de outubro de 2025, às 17h30, quando retornou voluntariamente à sua residência.

4. Embora a captura tenha sido efetivada menos de 24 horas após a infração penal, não se trata de flagrante próprio na medida em que o conduzido não foi perseguido logo após o cometimento do delito.

5. O fato de o acusado ter sido detido após período superior a 20 horas, em sua própria residência, sem que haja nos autos a diligência policial contínua e concreta que justifique a caracterização do flagrante retardado, evidencia inobservância aos requisitos legais da prisão em flagrante.

6. Logo, não foi verificada nenhuma das condutas configuradoras do tipo penal pelo qual foi preso, nem incorreu nas hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal.

7. Diante disso, relaxo a prisão, nos termos do artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal. Representação pela prisão preventiva.

8. De proêmio, consigno que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a decretação da prisão preventiva pelo magistrado que preside a audiência de custódia, logo após o relaxamento da prisão em flagrante, em acolhimento de representação formulada pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal e do artigo 8o, § 1o, III, da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

(...)

10. Superado tal ponto, passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva do indiciado ou aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

11. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se estampadas no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, termos de declarações prestadas perante a autoridade policial, laudo pericial, bem como demais elementos juntados aos autos.

12. Assim sendo, verifico que estão presentes à materialidade e indícios de autoria delitiva, resta à análise dos requisitos da custódia cautelar, ou seja, o periculum libertatis.

13. No caso em exame, o conjunto probatório inicial aponta que o custodiado, após discussão fútil envolvendo débito por bebidas alcoólicas, retornou ao estabelecimento comercial portando uma picareta, instrumento com potencial letal, e desferiu um golpe na região da cabeça da vítima, sendo impedido por terceiros de continuar com a agressão.

14. Segundo consta do Laudo Pericial no 551.1.02.9185.2025.057585-A01, a vítima sofreu lesão cortocontundente na região fronto-temporal esquerda, com fratura de crânio, hematoma epidural e pneumoencéfalo, sendo o risco de óbito ainda presente, em razão de potencial aumento da pressão intracraniana e possibilidade de infecção do encéfalo e meninges, além de se encontrar internada sem previsão de alta hospitalar.

15. Ressalte-se, ainda, a gravidade concreta da conduta praticada, que evidencia um perfil de frieza e violência exacerbada, incompatível com a liberdade provisória. Trata-se de crime supostamente cometido por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima, requisitos que, em tese, caracterizam o crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do CP).

(...)

16. A dinâmica do fato revela, ainda, ousadia e descontrole emocional do agente, pois, mesmo diante de mera negativa de fornecimento de bebida, optou por regressar armado ao local e agir com extrema violência. Além disso, há notícia de que, após a agressão, o autor teria subtraído duas garrafas de bebida alcoólica (“Whisk”), o que, a confirmar-se, agrava ainda mais o quadro fático.

17. Neste contexto, a segregação cautelar mostra-se necessária à garantia da ordem pública, especialmente em razão da extrema violência do ato, da ausência de justificativa plausível, sendo ineficazes as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

18. De mais a mais, ainda que presente predicados pessoais favoráveis, estes, por si só, não impedem a segregação cautelar, porquanto há entendimento comungado inclusive pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, além do c. Superior Tribunal de Justiça

19. A propósito, esta eg. Corte, por meio do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, já decidiu que “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT.

20. Por derradeiro, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Portanto, uma vez comprovada à existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

21. Ante o exposto, (i) RELAXO a prisão em flagrante de Severino José Silva de Araújo, por ausência de flagrância legal no momento da captura, com fundamento no art. 5o, LXV, da Constituição Federal, bem como (ii) acolho a representação efetuada pela Autoridade Policial, nos moldes do parecer do Ministério Público, para (ii) DECRETAR a prisão preventiva de Severino José Silva de Araújo, qualificado nos autos, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, caput, c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal (Id. 330945374, pp. 2-8).

Inicialmente, convém esclarecer que a impetrante parte da premissa equivocada de que o relaxamento da prisão em flagrante produziria, por si só, o efeito automático de encerrar a competência do magistrado plantonista, como se o reconhecimento da ilegalidade do flagrante fosse suficiente para obstar qualquer outra atuação jurisdicional no mesmo contexto procedimental.

Ocorre que a competência do magistrado plantonista decorre do regime excepcional de plantão e tem natureza funcional e temporária, destinada a assegurar a apreciação imediata de medidas urgentes relacionadas à liberdade de locomoção.

No caso concreto, o paciente foi preso em flagrante às 17h20min do dia 6.10.2025 (segunda-feira) (Id. 324472889 – Pág.24), tendo sido apresentado à autoridade judicial no dia 7.10.2025 (Id. 324472889 – Pág.58), ocasião em que se designou a audiência de custódia para o mesmo dia às 17 horas, portanto dentro do prazo legal de 24 horas previsto no art. 310 do Código de Processo Penal e na Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Diante desse contexto, a audiência de custódia foi regularmente presidida pelo magistrado plantonista, no exercício de competência funcional própria, voltada à apreciação imediata de atos urgentes relacionados à liberdade de locomoção.

Portanto, tratando-se de apresentação tempestiva do custodiado, era natural — e juridicamente exigível —
que o juiz de plantão procedesse à análise integral do quadro submetido à sua apreciação, não apenas quanto à legalidade da prisão em flagrante, mas também quanto às providências dela logicamente decorrentes
.

Com efeito, o Ministério Público formulou requerimento expresso, ainda que verbal, para a decretação da prisão preventiva, no próprio curso da audiência de custódia, circunstância que legitima a apreciação da medida pelo magistrado plantonista, evidenciando-se a teoria do juízo aparente.

Sobre o tema:

“(...) a alegada incompetência do Juízo que homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, também não merece prosperar,
visto que a audiência de custódia e análise da prisão deve ser realizada de imediato, no âmbito do juízo em que ocorreu a prisão
, em respeito aos princípios da razoabilidade e celeridade”
(TJMT, HC 1016809-31.2024.8.11.0000, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024).

“(...) 5
. Não prospera a tese de incompetência do Juízo que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que a prisão em flagrante foi realizada em feriado, de modo que o juiz
plantonista
é competente para realizar a audiência de custódia, conforme consta no Provimento n. 14/2023 do Conselho da Magistratura
.

(TJMT, HC 1035939-07.2024.8.11.0000, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28.01.2025, DJe 31.01.2025)

“(...) Tese de julgamento: "1. A competência para realização de audiência de custódia é do juízo do local da prisão, ainda que diverso do competente para a ação penal principal. 2. A decretação de prisão preventiva após relaxamento de flagrante em audiência de custódia constitui exercício regular da função de controle cautelar. 3. Aplica-se a teoria do juízo aparente aos atos praticados por juízo aparentemente competente, não ensejando nulidade absoluta.” (TJMT, HC 1027215-77.2025.8.11.0000, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, J. 17.09.2025, DJE 22/09/2025)

Se não bastasse, após a remessa dos autos ao Juízo natural da causa, a 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, a denúncia foi regularmente recebida (Id. 215115439 – autos no 1012935-33.2025.8.11.0055), sem qualquer ressalva quanto à legalidade ou à competência dos atos praticados no âmbito da audiência de custódia, circunstância que reforça a presunção de regularidade e revela a ratificação tácita das providências adotadas pelo magistrado plantonista.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"eventual reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja de imediato a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como o caso da decretação da prisão preventiva [...],
pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente"
(AgRg no HC 732.159/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.04.2022, DJe 25.04.2022).

Desse modo, sendo legítima a atuação do magistrado plantonista no contexto da audiência de custódia, é igualmente legítima a sua atuação tanto no relaxamento da prisão em flagrante quanto, mediante requerimento do Ministério Público, na decretação da prisão preventiva, providências distintas, porém juridicamente compatíveis e inseridas no âmbito de sua competência funcional.

Superado esse ponto, passa-se à análise da decisão constritiva.

Como se vê, a autoridade coatora, decretou a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, extraída, da “
gravidade concreta da conduta praticada, que evidencia um perfil de frieza e violência exacerbada”.
(Id. 324472889).

O fundamento se mostra válido, na medida em que o crime foi supostamente praticado por motivo fútil e em forma que impossibilitou a defesa da vítima, tendo o paciente, conforme boletim de ocorrência (Id. 324472889, p. 32), chegado de inopino e desferido um golpe de picareta na cabeça da vítima, de modo que a dinâmica dos fatos demonstra frieza e violência exacerbada, conforme destacado pelo Juízo singular.

De mais a mais, deve-se ressaltar ainda que, mesmo após atendimento médico, a vítima possuía risco de óbito, em razão da gravidade dos ferimentos, conforme mencionado no laudo médico (Id. 324472889, pp. 13-16) e destacado pelo douto Magistrado na decisão de decretação da prisão preventiva (Id. 324472889, p. 73).

Desse modo, os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva não se revelam genéricos, abstratos ou dissociados da realidade fática, mas decorrem, novamente em tese, de elementos concretos extraídos dos autos, devidamente individualizados e relacionados à dinâmica específica do delito imputado. A gravidade considerada não é inerente ao tipo penal em abstrato, mas resulta das circunstâncias em que os fatos teriam sido praticados, evidenciando, risco concreto à ordem pública.

Corroborando com a fundamentação retro, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. O Tribunal de origem fundamentou a necessidade da prisão preventiva com base na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, além de apontar o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, o que justifica a segregação cautelar.

4. Nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, é admissível a prisão preventiva para crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos, como ocorre no caso de homicídio qualificado tentado.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a manutenção da prisão preventiva com base em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva é adequada e legítima.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que justificam a medida, conforme reiterado entendimento desta Corte. (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 200047/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024).

Da mesma sorte, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de revogar a custódia cautelar quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram que a medida é indispensável. No caso em tela, a violência exacerbada e o destempero demonstrados pelo paciente indicam, de forma clara, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam manifestamente insuficientes e inadequadas para conter seu ímpeto e, consequentemente, garantir a ordem pública
,
consoante Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Diante de toda a análise exposta, conclui-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se mostra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em plena conformidade com a legislação processual penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Assim o sendo, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Severino José Silva de Araújo
e
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025